Tribunal: TJBA
Processo: 0702915-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0702915-31.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Anderson da Paz de Almeida

Advogado: Dr. Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944)

Advogado: Dr. Carlos Henrique de Andrade Silva (OAB/BA 25104)

Apelante: Diego Silva Teixeira

Defensor Público: Dr. André Maia de Carvalho Martins

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente

Procuradora de Justiça: Drª. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157,
§ 2º, II, E § 2º-A, I, C/C O ART. 71, TODOS DO CP
).
ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
CONFORME NARRATIVA CONSTANTE NA DENÚNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ESTABELECIDA
N
O MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA FOGO.
RECONHECIMENTO DE DUAS
MAJORANTES. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DE MAIOR AUMENTO. REGRA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
.

PRISÕES MANTIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO
DO APELANTE ANDERSON DA PAZ DE ALMEIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO, E
RECURSO
DO APELANTE DIEGO SILVA TEIXEIRA NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, REDUZINDO-SE, DE OFÍCIO, AS PENAS, COM ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.

Nos termos do art. 153, VI, do RITJBA: "Não dependem de adiantamento do valor das despesas processuais: [...] VI - os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa [...]",
cabendo ao juízo de execução aferir a possibilidade ou não do pagamento das custas processuais, após a análise da eventual miserabilidade do agente, r
azão pela qual não se conhece do pedido.

Conjunto probatório que evidencia, através de auto de exibição e apreensão,
laudo de balística,
declarações das vítimas e depoimentos de testemunhas,
em juízo
, bem como, da confissão
extrajudicial
dos apelantes,
que no dia 19/03/2021, no período da tarde, no bairro de Castelo Branco e na Avenida Aliomar Baleeiro, cidade de Salvador, os apelantes, em comunhão de desígnios e vontades, a abordo de uma motocicleta, e mediante grave ameaça, exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos de telefone celular de três vítimas, sendo presos em flagrante, logo após a última subtração, por prepostos da Polícia Militar, na posse da “res furtiva”, restando configurado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 71, todos do CP.

Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, posição firmada através do enunciado da Súmula 231.

Conforme previsão do art. 68, parágrafo único, do CP, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a um aumento ou uma diminuição, aplicando-se, contudo, a causa que mais aumente ou diminua, no caso concreto, a majorante do emprego de arma de fogo, que prevê o patamar de 2/3 para exasperação da pena, ante a ausência de fundamentação concreta, na sentença, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, conforme anuncia a Súmula 443 do STJ.

Manutenção da pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão, aumentada em 2/3, pela incidência da majorante do emprego de arma, sendo a pena estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Mantida a exasperação na fração de 1/5, pelo reconhecimento da continuidade delitiva,
resta a pena final e definitiva,
para ambos os apelantes,

reduzida para
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e
a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Manutenção da prisão dos apelantes
,
como forma de garantia da ordem pública,
ante a gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada através do “modus operandi”, e da quantidade de vítimas lesadas, bem como, considerando que respondem a outra ação penal (Autos nº 0511201-16.2020.8.05.0001 e nº 0539733-34.2019.8.05.0001),
que demonstram periculosidade social
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0702915-31.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figuram como apelantes ANDERSON DA PAZ DE ALMEIDA e DIEGO DA SILVA TEIXEIRA, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso do apelante Anderson da Paz de Almeida, e negar provimento, na parte conhecida, ao recurso do apelante Diego Silva Teixeira, reduzindo-se, de ofício, as penas, com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)